Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA E HERDEIRA. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. ALUGUÉIS DOS BENS PARTICULARES.

I – Com o óbito de um dos cônjuges ocorre a extinção do casamento (art. 1.571, inc. I, do CC).

II - Observado o princípio da saisine, os alugueis do bem particular do cônjuge falecido, frutos havidos após o óbito, não ingressam na meação do cônjuge supérstite, mas integram o espólio em sua totalidade.

III – A cônjuge supérstite participa como herdeira, em comunhão com os filhos do falecido, sobre os aluguéis do bem particular do de cujus, havidos após o óbito.

IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.